Tribunal: TJSP
Processo: 1032757-74.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1032757-74.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é apelante SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e é apelado
REINALDO
DANTAS
DE
ARAUJO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO, V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032757-74.2017.8.26.0506 – Ca 9121e
2
Voto no 43.275
Apelação no 1032757-74.2017.8.26.0506
5a Vara Cível de Ribeirão Preto
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
Dpvat S/A
Apelado: Reinaldo Dantas de Araujo
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face de sua decadência mínima na
demanda por indenização do seguro
obrigatório, a seguradora não responde
por honorários de sucumbência nem por
custas.
Seguradora apela (fls. 217/221) da
respeitável sentença (fls. 199/202 e 214/215) que acolheu
em parte demanda por indenização de seguro obrigatório.
Impugna o arbitramento dos honorários de sucumbência em
quinze por cento sobre o valor da causa e acena com sua
decadência mínima, não recíproca. De modo alternativo,
quer a redução.
Vieram preparo (fls. 222/224) e resposta
(fls. 228/232).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1032757-74.2017.8.26.0506 – Ca 9121e
3
Dos pretendidos R$ 13.500,00, o autor
obteve R$ 337,50, 2,50%.
Isso se traduz em decadência mínima da
ré, que, em consequência, não responde por honorários de
sucumbência nem por custas (Código de Processo Civil de
2015, art. 86, parágrafo único), condenação que se afasta.
Dá-se, pois, provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator